Tribunal: TJDFT
Processo: 0711910-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0711910-16.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOBILIARIA SERVEMAIS LTDA - EPP, ROBSON MANIERO AGRAVADO: ADV ESPORTE E SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por imobiliÁria servemais ltda – epp e ROBSON MANIERO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO ajuizada por ADV ESPORTE E SAÚDE LTDA: Defiro o pedido para recolhimento posterior das custas. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada do respectivo comprovante, sob pena de cancelamento da distribuição. Retifique-se o polo passivo para incluir ROBSON MANIERO, já que ele é o locador, conforme contrato de ID n. 61928752. Contudo, por ora, deixo de determinar a exclusão da imobiliária do polo passivo, já que ela é comodatária do imóvel, conforme contrato de ID n. 61928753. Assim, deverá a parte autora emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para trazer aos autos a qualificação de Robson Maniero, a fim de que seja determinada a sua citação. Contudo, diante da urgência alegada, passo à análise do pedido de concessão da tutela provisória. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de concessão de tutela provisória para suspender ou reduzir os valores devidos a título de aluguel pela autora, em razão da suspensão de suas atividades pelo Poder Público, com fundamento na teoria da imprevisão. Decido De início, verifico que estão presentes os pressupostos e requisitos que autorizam a concessão da medida excepcional. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os arts. 478 e 479 do Código Civil permitem a extinção ou revisão de contratos com fundamento na teoria da imprevisão diante de fato superveniente, imprevisível e que cause onerosidade excessiva a um dos contratantes: Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato. A propagação mundial do vírus Sars-CoV-2, causador da doença respiratória Covid-19, impôs severas alterações na realidade social vivenciada pela população mundial, com óbvios reflexos econômicos e nas relações privadas. No caso, o autor comprovou a determinação para suspensão das atividades (ID n. 61928758). Portanto, tais mudanças fáticas são, de fato, imprevisíveis, posteriores à formação do vínculo, geraram a suspensão das atividades desenvolvidas pela autora e, consequentemente, privou-lhe dos rendimentos habituais utilizados para o pagamento das despesas correntes, incluindo aluguel. Por óbvio, tal circunstância não foi causada por nenhuma das partes, mas em ambas repercute seus efeitos, permitindo-se presumir, neste momento, a ocorrência de onerosidade excessiva para a autora. Assim, necessária a adoção de providências para preservação do sinalagma por meio da antecipação da tutela pretendida. O perigo de dano também está presente, pois o adiamento da medida poderá comprometer ainda mais a atividade desempenhada pela pessoa jurídica e a sua própria existência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, não vislumbro risco de irreversibilidade da medida, pois a parte ré poderá exigir a totalidade dos valores em caso de improcedência do pedido. Quanto à fixação do valor, embora a parte tenha pedido a suspensão integral, entendo que há necessidade de ponderação em relação aos direitos da parte Ré, uma vez que ela também está privada de utilizar livremente o imóvel descrito na inicial. Assim, a fim de que não se limite integralmente tal direito, mas também considerando a impossibilidade do desempenho da integralidade da atividade comercial por parte da autora e com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, antecipo os efeitos da tutela para reduzir o valor do aluguel para 30% (trinta por cento) do valor pactuado, enquanto vigentes as medidas restritivas impostas pelo Poder Público quanto ao funcionamento da atividade desenvolvida pela requerente ou até ulterior deliberação deste Juízo. Os Agravantes sustentam que dependem dos alugueis para o seu sustento. Salientam que, apesar da suspensão provisória da sua atividade empresarial, a Agravada continuou a receber créditos pagos antecipadamente pelos alunos. Requerem a antecipação da tutela recursal para que, “SUSPENDO-SE A ORDEM DE REDUÇÃO DOS ALUGUERES MENSAIS EM 70%, FIZANDO-SE NOVO PATAMAR DE DESCONTO NÃO SUPERIOR A 50%, até final sentença da presente demanda e dos autos 0705012-57.2020.8.07.0009, vez que O DESPROPORCIONAL DESCONTO DEFERIDO PELO I. JULGADOR MONOCRÁTICO SE MOSTRA TOTALMENTE EM DESCOMPASSO COM A REALIDADE FÁTICA E JURÍDICA”. Preparo recolhido (IDs 16021460 e 16021461). A antecipação da tutela recursal foi deferida parcialmente nos termos da decisão de fls. 1/4 ID 16977664. Em contrarrazões, o Recorrido argumenta que se encontra sem fluxo de caixa, em razão da suspensão das atividades provocada pela pandemia, de modo que o cumprimento do contrato de locação tornou-se extremamente oneroso, sendo, pois, necessária a redução do valor do aluguel. Aduz que tentou negociar com o Agravante extrajudicialmente, mas não obteve êxito. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia que o feito foi sentenciado, com julgamento do mérito, em 22/09/2020, circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator